Tribunal: TJDFT
Processo: 0717366-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA. POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO CELEBRADO ENTRE A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA E EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE INTERNET. RENOVAÇÃO. PREÇO APARENTEMENTE IMPOSTO EM CONTRARIEDADE À REGULAMENTAÇÃO SETORIAL. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS ATÉ O JULGAMENTO DA DEMANDA. LIMINAR MANTIDA.
I. De acordo com o artigo 73 da Lei 9.742/1993, empresa prestadora de serviço de internet tem direito à utilização dos postes da distribuidora de energia elétrica mediante o pagamento de preço justo e razoável.
II. Os preços do compartilhamento da infraestrutura “podem ser negociados livremente pelos agentes”, mas não simplesmente impostos, presente o disposto nos artigos 15, incisos IV e VI, e 21 do “Regulamento Conjunto para Compartilhamento de Infraestrutura entre os Setores de Energia Elétrica, Telecomunicações e Petróleo”, aprovado pela Resolução Conjunta ANEEL, ANATEL e ANP 1/1999.
III. Se o valor estipulado unilateralmente pela distribuidora de energia elétrica para a renovação do contrato de compartilhamento da sua infraestrutura, além de não ter sido submetido à negociação, parece superar demasiadamente o “preço de referência” instituído no artigo 1o da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL 4/2014 e o valor atualizado da última pactuação, deve ser mantida a tutela de provisória de urgência que manteve as bases contratuais até o deslinde da causa.
IV. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.